Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-06.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
CONSUMIDOR. CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA CONCESSIONÁRIA. TRANSAÇÃO COM A SEGURADORA. EXTINÇÃO DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 844 do Código Civil, a “transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. (...) § 3o. Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos codevedores".
2. Se a inicial aponta falha na prestação do serviço de reparo de veículo sinistrado e formula pedido de condenação “solidária” das requeridas – seguradora e concessionária -, a transação celebrada com a seguradora “sobre todos os direitos os quais se fundam a presente ação, acordando, para encerramento da demanda” o pagamento da “quantia total e final de R$ 3.000,00 (três mil reais)”, extingue a obrigação objeto da demanda, devendo ser mantida a sentença que homologou o acordo e extinguiu o feito em relação a todos os responsáveis solidários.
3. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1428633, 07138636620218070004, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022; Acórdão 1304776, 07108029820208070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020; Acórdão 1361968, 07323135520208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrentes condenadas a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00.